Tribunal: TJMT
Processo: 1015137-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO REGIMENTAL No. 1015137-61.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: PATRICIA CELENE SENNA DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO À NOMEAÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reservas não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática por mim proferida que, deferiu a liminar da ação mandamental para determinar a nomeação da agravada no cargo de Professor – Nível Superior, Perfil: Letras com Habilitação Português - Inglês, Município: Lucas do Rio Verde/MT, regido pelo Edital no. 001/2018/SECITEC.
Em suas razões, o agravante argumenta que a nomeação de candidato para ocupar cargo público implica na inclusão do candidato na folha de pagamento, o que é vedado pelo art.2o-B da Lei n.9.494/94.
Aduz que a agravada foi classificada fora do número de vagas previstas no edital do certame, possuindo, apenas, mera expectativa de direito em ser nomeada.
Assevera que não se pode aceitar a declaração de desistência de vaga da primeira colocada, uma vez que tal declaração foi dirigida ao Estado, motivo pelo qual não foi alterada a ordem de classificação do certame.
Defende, ainda, que, a primeira colocada não foi nomeada, portanto, esta, formalmente, não desistiu da vaga.
Por fim, requer o provimento do agravo, a fim de que seja reconsiderada a decisão recorrida, reformando aquela proferida por esta Relatora, no julgamento monocrático do writ (pág.35 – id n. 21467456).
Por seu turno, a agravada apresentou contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do recurso (págs.01/04 – id n.23931479).
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática por mim proferida que deferiu a liminar da ação mandamental, para nomear a agravada no cargo ao qual restou classificada no certame público regido pelo Edital no. 001/2018/SECITEC.
Da análise dos autos, verifica-se que, a agravada Patrícia Celene Senna da Silva, submeteu-se ao certame público aberto pelo Edital no 01/2018/SECITEC, deixando expresso que o concurso destinava-se à seleção de candidatos para o provimento de vagas, para o cargo de Professor – Nível Superior, perfil: Letras com Habilitação Português – Inglês, Município: Lucas do Rio Verde/MT. Naquela oportunidade fora oferecida, inicialmente, 01 (uma) vaga para o mencionado cargo e a agravada logrou classificação em 2o (segundo) lugar.
Consta, ainda, que foram convocados e nomeados os primeiros colocados, porém, a candidata nomeada Ezilda Rosania Conceição Netto Beloni, aprovada em 1o (primeiro) lugar requereu sua desistência ((pág.01 – id n.18675959).
Pois bem.
Inicialmente, impende ressaltar que se encontra assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO NO EDITAL. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO ILEGAL DO CONTRATO. IMUTABILIDADE DA NATUREZA PRECÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
1. Candidatos aprovados em concurso público, no qual se classificam para além das vagas oferecidas no edital do certame, não têm o direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente, expectativa de direito. Precedentes do STJ e do STF. (......) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017) g.n.
Essa expectativa de direito somente é transformada em direito subjetivo à nomeação, no momento em que a Administração Pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não o faz, ou realiza de forma precária, em detrimento do candidato aprovado.
No caso dos autos, a agravada encontra-se colocada na 2a (segunda) posição, cadastro de reserva, para o polo de Lucas do Rio Verde/MT, cujo Edital no. 01/2018/SECITEC, ofereceu 01 (uma) vaga para o cargo concorrido, logo, a sua situação é de classificado e não de aprovado.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado esse posicionamento, reconhecendo que, em regra, existe mera expectativa de direito à nomeação quando o candidato é classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, como ocorreu na hipótese. In verbis:
“[....] 2. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 3. Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017 g.n.
Assim, in casu, a agravada foi classificada além do número de vagas para o cargo disputado, não havendo que se falar em direito à nomeação, já que não há a configuração de nenhuma situação de preterição.
Ademais, ao contrário do afirmado pela agravada não se extrai dos autos nenhuma assertiva excepcional que convença acerca de fato de que acarrete o direito subjetivo da agravada à nomeação, de imediato.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada.
Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora